Tribunal: TJPA
Processo: 0022444-79.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0022444-79.2013.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

PROCURADOR: DANIEL COUTINHO DA SILVEIRA

APELADO: MARIA DA CONCEICAO AZEVEDO PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
CONTRA SENTENÇA QUE CONDENOU APENAS O IPAMB. MUICÍPIO DE BELÉM NÃO FEZ PARTE DO POLO PASSIVO DA AÇÃO. LEGITIMIDADE RECURSAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM. NÃO CONFIGURADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal acerca da legitimidade do Município de Belém para a interposição do recurso de Apelação.

2. O agravante sustenta que embora o Município de Belém apareça como o peticionante do recurso de Apelação, ao longo da peça é informado que ele representa o IPAMB através da PGM, então SEMAJ.

3. A autora, ora agravada, ajuizou a ação contra o Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém (IPAMB), A sentença foi proferida dirigindo a condenação apenas à autarquia previdenciária, até porque em nenhum momento o Município de Belém figurou no polo passivo da lide.

4. O IPAMB é uma autarquia criada pela Lei Municipal nº 6.774/1969, alterada pela Lei Municipal nº 7.984/1999, dotada de personalidade jurídica própria e gozando de autonomia administrativa, financeira e patrimonial.

5. Não vislumbro, portanto, o interesse recursal do Município de Belém, de sorte que não é possível considerar sua legitimidade para a interposição do recurso.

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo interno em Apelação interposto por INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPAMB
contra a decisão monocrática ID 9441009, que não conheceu do recurso de Apelação interposto pelo Município de Belém, em razão de sua ilegitimidade recursal.

Insurge-se o agravante aduzindo, em apertada síntese, que embora o Município de Belém apareça como o peticionante do recurso de apelação, ao longo da peça é informado que este representa o IPAMB, através da PGM, então SEMAJ.

Por essa razão, pugna pela reforma da decisão agravada, no sentido de conhecer do recurso de Apelação para que seja analisado seu mérito e, ao final, dar-lhe provimento.

A agravada apresentou Contrarrazões ao Agravo Interno (ID 10957432), requerendo o improvimento do recurso e manutenção da decisão agravada.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da legitimidade do Município de Belém para a interposição do recurso de Apelação.

O agravante sustenta que embora o Município de Belém apareça como o peticionante do recurso de Apelação, ao longo da peça é informado que ele representa o IPAMB através da PGM, então SEMAJ.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, vejamos:

A autora, ora agravada, ajuizou a ação contra o Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém (IPAMB), A sentença foi proferida dirigindo a condenação apenas à autarquia previdenciária, até porque em nenhum momento o Município de Belém figurou no polo passivo da lide.

Outrossim, o IPAMB é uma autarquia criada pela Lei Municipal nº 6.774/1969, alterada pela Lei Municipal nº 7.984/1999, dotada de personalidade jurídica própria e gozando de autonomia administrativa, financeira e patrimonial.

Resta evidente que o Município não possui o interesse para recorrer, uma vez que não figurou no polo passivo da demanda, nem tampouco foi atingido pela condenação da sentença.

Vejamos o que diz a decisão recorrida sobre o tema:

“Ressalta-se que o Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém - IPAMB, é uma Autarquia criada pela Lei Municipal nº 6.774/1969, alterada pela Lei Municipal nº 7.984/1999, sendo dotada de personalidade jurídica própria e dispondo de autonomia administrativa, financeira e patrimonial.

Por outro lado, o Município de Belém não figura no polo passivo da demanda e a sentença guerreada é dirigida unicamente ao IPAMB, atingindo somente a esfera jurídica da autarquia previdenciária, que possui o interesse para recorrer.

Sobre o tema, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece que o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, cabendo ao terceiro prejudicado demonstrar o seu interesse de agir em relação à causa submetida à apreciação, in verbis:

Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.

Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.

Assim, considerando que a sentença não atinge a esfera jurídica do Município de Belém e que o apelante não demonstrou seu interesse recursal, entendo que o recurso não merece ser conhecido.”

Não vislumbro, portanto, o interesse recursal do Município de Belém, de sorte que não é possível considerar sua legitimidade para a interposição do recurso.

Assim, não encontro elemento capaz de infirmar a decisão vergastada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a este agravo interno.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

go

Belém, 12/12/2023